Tribunal: CARF
Processo: 16885.000193/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16885.000193/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
LUCÍ LAROCCA DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - PAGAMENTO DO
TRIBUTO - CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Pelo artigo 156, I do CTN o pagamento é uma das causas de extinção do
crédito tributário, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário por
ausência de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.914,11, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16885.000193/2009-77
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16885.000193/2009-77

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Na impugnação oferecida, às fl. 01/03, a autuada alegou, em síntese, que:
• Houve um equivoco na declaração de rendimentos, porque o CNPJ da fonte pagadora
foi informado com erro, portanto na declaração de ajuste anual originária não há
omissão de rendimentos;
• Requer o cancelamento do lançamento e a multa de ofício decorrente deste.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 11/08/2011, no acórdão 04-025.591, às e-fls. 23 a 28, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 35,
no qual alega, em síntese, que:
 Pagou o respectivo débito tributário;
 Em 23 De Novembro de 2009 liquidou O PA 10140.600.814/2009-44
com pagamento à vista, na forma da lei 11940/2009. O pagamento
efetuado na ocasião, no valor de r$ 16.234,74;
 considerando que o pagamento efetuado é maior do que o débito que
resultou do julgamento proferido nos processos originais, solicita que se
arquive os processos 16885.000.194/2009-11 e 16885.000.193/2009-
77 e apurem eventual saldo a restituir se cabível.
Da diligência
Na sessão de julgamento de 26 de maio de 2021, o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se o
crédito tributário objeto do lançamento foi quitado ou incluído em parcelamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Contudo, como demonstrado pela resposta à diligência solicitada por este
colegiado (e-fls. 47 a 52), a contribuinte pagou o débito tributário com os descontos previstos na
Lei no 11.491/09. Como versa o artigo 156 do CTN:

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16885.000193/2009-77

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por extinção do crédito
tributário.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 61
DF CARF MF
Original